Tribunal: STF
Processo: MS 34877
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial preferido pela Primeira Turma desta Corte. Não cabimento. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. 3. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.